Tribunal: STF
Processo: AR 1859
Classe: AR
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-18
Data de publicação: 2010-08-18

Ementa:
Ementa: Antecipação de Tutela. Ação Rescisória. Inviabilidade. Fatos incontroversos alheios ao suposto erro de fato. Matéria, ademais, discutida na causa original. Inexistência de razões novas. Agravo improvido. É de rejeitar agravo regimental que não apresenta razões novas capazes de ditar reforma da decisão agravada.